Tribunal: TJBA
Processo: 8084872-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084872-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JACIARA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE PARA VALIDADE DA CESSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por JACIARA DOS SANTOS SILVA, contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, decorrente de inscrição em cadastro de inadimplentes. A apelante alega que não contratou qualquer serviço com a parte ré, que não foi notificado da suposta dívida e que a cobrança seria indevida. Requer a retirada da negativação, a declaração de inexistência do débito e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ré demonstrou a existência do débito e a regularidade da negativação; e (ii) estabelecer se a ausência de notificação do devedor quanto à cessão de crédito inviabiliza a cobrança da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ré comprova a existência da dívida mediante a apresentação do termo de cessão de crédito firmado entre o Banco Santander e a recorrida, bem como das faturas do cartão de crédito contratado e do histórico de pagamentos parciais, evidenciando a vinculação do apelante ao débito.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não impede a cobrança da dívida, tampouco invalida a cessão, pois a notificação tem o único objetivo de informar o devedor sobre a mudança do credor.

5.

A citação no processo supre eventual ausência de notificação prévia da cessão de crédito, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

6.

O ônus da prova da inexistência do débito ou da contratação fraudulenta recai sobre o autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se desincumbindo dessa obrigação ao apenas alegar desconhecimento da dívida.

7.

A demonstração da utilização do serviço e do pagamento parcial de faturas anteriores descaracteriza a tese de fraude contratual, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

8.

A ausência de comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal inviabiliza o pedido de indenização por danos morais, uma vez que a inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito decorreu de dívida comprovadamente existente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de notificação do devedor sobre a cessão de crédito não invalida a cessão nem impede a cobrança da dívida pelo novo credor.

2.

O ônus da prova da inexistência da dívida recai sobre o autor, não bastando a mera alegação de desconhecimento do débito.

3.

A inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, quando baseada em dívida comprovadamente existente, não configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, e 375; CC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.024.672/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16/05/2022; STJ, EAREsp n. 1125139/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 06/10/2021; STJ, AREsp n. 1.751.644/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 03/12/2020; STJ, AREsp n. 1.597.029/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 30/06/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8084872-85.2023.8.05.0001, em que figuram como
apelante JACIARA DOS SANTOS SILVA
e como apelada
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente
.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02